Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO – PANDEMIA POR COVID-19 – NÃO CUMPRIMENTO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – NÃO CABIMENTO – DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PARA USO POSTERIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇAO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 2o da Lei no 14.046/2020, alterado pela Medida Provisória no 1.036/2021, “na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas”.
2. Na origem, os autores relatam que contrataram a empresa requerida para realização de tour em diversas cidades na Itália no período entre 06/05/2020 e 30/05/2020. Com o reconhecimento do estado de pandemia por Covid-19 a execução do contrato não foi possível. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à restituição dos valores pagos sob o fundamento da falta de interesse processual, e julgou improcedente o pedido de danos morais.
3. Inconformados, apenas os autores recorreram.
4. Inobstante a alegação de a autora estar com câncer a fim de justificar a restituição imediata do valor desembolsado, os documentos acostados datam do ano de 2012, 2013, 2014 e 2015 (ID Num. 26456638 a 26456644), sendo que o mais recente, de 02/03/2021, trata de densitometria óssea, cuja conclusão é a compatibilidade com osteoporose (ID Num. 26456640). Ressalte-se que tais documentos foram apresentados após a interposição do recurso e não havia qualquer óbice para sua juntada anterior, ainda no primeiro grau de jurisdição.
5. A análise cuidadosa dos autos revela não ser o caso de falta de interesse de agir como asseverado pela MM. juíza de origem. Este requisito está delineado, na medida em que evidenciada a necessidade de intervenção judicial para dirimir a controvérsia, a utilidade do provimento buscado e a adequação da via eleita. Presente está, portanto, o interesse de agir dos autores.
6. De outro giro, é de se ver que consta dos autos declaração da requerida assegurando o crédito de € 5.986,50 para utilização a posteriori (ID Num. 26456246). A legislação assegura ao prestador de serviço essa possibilidade, por conseguinte, não há se falar em restituição do valor pago. É dizer, não há como acolher o pedido dos autores, posto que a conduta da requerida está calcada em expressa previsão legal.
7. Quanto aos danos morais, é incontroverso que experimentar o fato narrado causou transtornos aos autores, mas não se trata de ato ilícito, tampouco comprovaram qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenham sido submetidos a constrangimento ou situação vexatória capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
8. Nessa toada, seria, em verdade, caso o recurso devido houvesse sido manejado, hipótese de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Contudo, a sentença será mantida incólume em homenagem ao princípio da proibição da reformatio in pejus.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação no pagamento de honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.